Tribunal: STF
Processo: AI 663687
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O cumprimento
   do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente
   suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento
   processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A
   inovação da matéria em sede de embargos de declaração é
   juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de
   prequestionamento.
2. Admissibilidade de mandado de segurança:
   impossibilidade da análise da legislação infraconstitucional.
   Ofensa constitucional indireta.
3. Imposição de multa de 5% do
   valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts.
   14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.